Tribunal: STF
Processo: RHC 263120
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alison Fortunato Braz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE DE ENTREGA DE DROGA. ART. 301 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INIMPUTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Havendo flagrante da entrega de entorpecentes em via pública, no curso de diligência policial, não há falar em ilegalidade da busca pessoal. Em verdade, incide o art. 301 do Código de Processo Penal, do seguinte teor: Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    2. Hipótese em que o agravante integrava organização criminosa (crime permanente) após o atingimento da maioridade penal, com base em laudos, arquivos de áudio, testemunhos e documentos. Assim, para infirmar essa conclusão, imprescindível se faria o revolvimento do conjunto probatório, mediante reexame minucioso das provas dos autos, o que se revela incompatível com os estreitos limites processuais do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.014.568 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja declarada ilícita a prova angariada (10 gramas maconha pega com um menor), diante da a inexistência de informações que demonstrasse a justa causa para a busca pessoal, bem como de qualquer atividade de traficância, denúncia especificada, materialidade pega com o paciente, bem como declarar nula a condenação pelo delito do artigo 2º da Lei. 12.850/2013 é nula, pois não seguiu o procedimento adequado quando da prova angariada e diante da ausência de provas de permanência ou desligamento, a dúvida milita em favor do réu”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE E DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos (eDoc 6 - pág. 11), ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente